Tribunal: TJMT
Processo: 1043721-73.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043721-73.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALENIR LEOCADIA DE JESUS - CPF: 432.695.081-15 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N° RECURSO:
1043721-73.2023.8.11.0041.

ORIGEM:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

RECORRENTE:
ALENIR LEOCADIA DE JESUS

RECORRIDOS:

ESTADO DE MATO GROSSO E
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 2 A 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU –- IMPOSSIBILIDADE – ART. 55,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para reconhecer que o procedimento pleiteado foi integralmente cumprido, e, portanto, declarou totalmente satisfeito pelo reclamado
(id. 218129398).

A decisão também
tornou definitiva a tutela provisória então deferida, sem
astreintes
a ser executadas; e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Em argumento recursal, a recorrente aponta que a sentença deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não haveria "lide" para justificar tal condenação.

Argumenta que, de acordo com o art. 85, do CPC, em toda causa com vencedor e vencido deve haver condenação em honorários, sem exceções.

Defende que, mesmo em causas de baixo valor econômico ou em que o proveito econômico é inestimável, a condenação em honorários pode ser feita por apreciação equitativa, conforme § 8º, do artigo 85, do CPC.

Ao final, requer que a sentença seja reformada para incluir a condenação dos réus em honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, os recorridos
refutam os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença singular
(id. 218129663 e 226233155).

O Ministério Público, em parecer, aponta que não há interesse que justifique sua intervenção (id. 249221689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, declarada a incompetência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o recurso interposto e, aplicando o efeito translativo, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Observa-se que as partes não insurgiram contra de declínio de competência.

Ressalta-se que
os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública
(Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Quanto à condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, a sentença singular
não
comporta reparos.

O artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

"Art. 55.
A sentença de primeiro grau
não
condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa"
(grifei).

No caso,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados
, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
em primeira instância
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.
Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
. (...) Recurso provido.
(Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por fundamento diverso.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024